Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO SOBRE PERÍODO PRETÉRITO/RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ANTERIORES – PRESUNÇÃO NÃO PERMITIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição, na situação dos autos, é regida pelo Decreto no 20.910/1932, o qual prevê, em seu art. 1o, o prazo prescricional de cinco anos. O Laudo que reconheceu o ambiente insalubre foi datado de 29/06/2018. Assim, observa-se que não transcorreu o prazo prescricional.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, de concessão de adicional de insalubridade retroativo, referente ao período de 2012 até 2017. A sentença condenou a parte recorrente ao “pagamento do adicional de insalubridade retroativo desde 29/6/2013 até o dia em que foi implementado em seu contracheque, corrigida monetariamente e com juros de mora, tudo nos termos da Emenda Constitucional n.o 113, em 8 de dezembro de 2021”.
3. Alega o Distrito Federal ser inviável a concessão de adicional de insalubridade retroativo, nos termos mesmo da decisão proferida no pedido de uniformização de lei no 413/RS do STJ, e que o Laudo Técnico que o servidor faria jus ao adicional de insalubridade foi datada de 29/06/2018. Além disso, o recorrente informa que foi conferido efeito retroativo à data do requerimento dos servidores, conforme se observa no documento de ID 37549275 - Pág. 15 e 16, onde consta o nome do recorrido, com data de requerimento de 17/05/2018, processo SEI 00060-00240977/2018-81.
4. Como a pretensão da parte autora e recorrida recaí sobre período pretérito, é necessário apontar a partir de quando ele faria jus à Gratificação, o que somente pode ser definido por laudo técnico oficial, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413 – RS.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifei)
5. Além disso, a parte autora sequer comprovou minuciosamente o efetivo desempenho de suas atividades no mesmo local, no período indicado como pretendido, pois percebe-se que o laudo de 2018 considera o endereço laboral na Superintendência da Região de Saúde Sudoeste, localizada na QNC, AE 24 de Taguatinga (ID 37549262), mas há ficha cadastral do servidor, emitida no ano de 2013, que aponta sua lotação como sendo na UPA Tipo III, de Samambaia (ID 37549275 – pág. 76) e no documento de ID 37549275 – pág. 83, de novembro de 2016, informa trabalhar no Hemocentro, na SMHN 3, conjunto A, Asa Norte.
6. Registra-se que mesmo que a parte exerça seu labor em atividades relacionadas ao Núcleo de Radiologia e Imagenologia, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT) se refere a um local de trabalho específico, com suas condições de trabalho específicas, não sendo admissível a utilização de um laudo, confeccionado para as condições de trabalho de um local “X”, para aplicação das condições de trabalho de outro local “Y”, diferente, ainda que as atividades exercidas sejam similares.
7. A parte autora e recorrida não comprovou adequadamente as condições de seu labor no período temporal pretendido e, até mesmo, o cálculo do valor almejado, o que passou despercebido até então, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Diante disso, conheço do recurso interposto, rejeito a prejudicial de prescrição e no mérito o provejo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de recebimento retroativo do adicional de insalubridade, no período de 2012 até 2017, com base no LTCAT no GST–5109/2018, de 29/06/2018 (ID 37549262 – pág. 1 e 2).
9. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do item anterior.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal; sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.